Tribunal: TJDFT
Processo: 0702459-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. BLOQUEIO. CONTA- CORRENTE. PROVA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença (honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais).
2. Decisão anterior – A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade do devedor.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo agravado-exequente em contrarrazões (ii) o alegado excesso de execução, (iii) a (im)penhorabilidade do valor bloqueado via Sisbajud em conta do agravante-devedor, sob a alegação de que a constrição incidiu sobre verba salarial e (iv) a litigância de má-fé pelo agravante-executado.
III – Razões de decidir
4. O agravado-exequente, ao impugnar a gratuidade de justiça deferida ao agravante-executado apenas para este recurso, 98, §5o, do CPC, não produziu qualquer prova da capacidade econômica do beneficiário a infirmar a declaração de hipossuficiência por ele prestada.
5. A questão suscitada pelo agravante-executado para embasar a alegação de excesso de execução está preclusa no processo, além do que ele não provou que o débito tenha sido efetivamente adimplido.
6. Não há qualquer prova de que o bloqueio efetivado na conta do agravante-executado, impugnado na exceção de pré-executividade, se refira à execução originária. Ao contrário, os relatórios de detalhamento dos bloqueios Sisbajud juntados ao processo comprovam que, no mesmo período, não houve constrição do valor indicado no saldo emitido pelo Banco, que, por seu turno, não traz qualquer referência à origem do bloqueio.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, caput; 833, IV e X; 854, §3o, I.